Tribunal: TJMT
Processo: 1041232-18.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041232-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KATIA CILENE CORDEIRO - CPF: 531.844.911-53 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1041232-18.2025.8.11.0001
.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
KATIA CILENE CORDEIRO.

RECORRID
O
:

MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. TESE FIXADA EM INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto
pela reclamante
contra
decisão monocrática, que homologou o projeto de
sentença
elaborado por juíza leiga
e julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, sob o fundamento de inexistência de lei municipal específica e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%)
à
servidora pública municipal durante o período da pandemia de COVID-19, sem a existência cumulativa de lei municipal específica autorizando o percentual e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Uniformização nº 1001484-30.2025.8.11.9005,
por unanimidade,
fix
ou
tese vinculante no sentido de que
“a
mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (
ii
) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
”
.

A Lei Complementar Municipal nº 152/2007, art. 22, § 1º, exige a realização de perícia por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança para caracterização e classificação do grau de exposição
aos

agentes insalubres, exigência não afastada por norma municipal específica no período pandêmico.

Não há nos autos laudo técnico pericial (LTCAT) que comprove a exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período pleiteado.

A mera decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo, conforme expressamente consignado na tese uniformizada.

A concessão de vantagem pecuniária a servidor público exige previsão legal específica e observância ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, sendo vedada a criação ou majoração judicial de benefício sem amparo legal, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como a NR-15, editadas com fundamento no art. 189 da CLT, não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários,
dependendo

de legislação própria do ente federativo, conforme entendimento consolidado no IRDR nº 11 (1026953-64.2024.8.11.0000).

A observância da tese fixada em incidente de uniformização assegura segurança jurídica e isonomia no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão do adicional de insalubridade em grau máximo a servidor público exige previsão em lei específica do ente federativo e comprovação t
écnica mediante laudo pericial.

2. A decretação de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 não gera direito automático ao adicional d
e insalubridade em grau máximo.

3. As normas regulamentadoras editadas para relações celetistas não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários sem previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; Lei nº 12.153/2009, art. 18; CPC, art. 98, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 152/2007, art. 22, § 1º; CLT, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005; TJMT, IRDR nº 11 (1026953-64.2024.8.11.0000); STF, Súmula Vinculante nº 37.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto
pela reclamante
contra
decisão monocrática (ID 336903947), que homologou o projeto de
sentença
elaborado por juíza leiga e
julgou improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a)
des
necessidade de perícia; b) direito ao adicional de insalubridade em grau máximo quando do período pandêmico; c) reajuste retroativo do adicional pleiteado; d) direito à atualização monetária; e) atividade insalubre no combate à Covid-19; f) princípio da dignidade humana; g) obrigação do empregador; e h) direito dos servidores públicos municipais.

Ao final, requer a reforma integral da sentença recorrida para julgar procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do adiciona
l
de insalubridade em grau máximo no período pleiteado.

Em contrarrazões

(ID 336904362),
o
recorrido refuta os argumentos recursais e, ao final, pugna pela
manutenção da sentença
.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá
manifestar-se
apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A
questão central consiste em definir se é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%)
à
servidora pública municipal durante o período da pandemia de COVID-19, sem a existência cumulativa de lei municipal específica autorizando o percentual e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada.

Registro, de início, que este Relator entendia de maneira diversa sobre a matéria
, no sentido de que,

no período pandêmico
, os servidores da área da saúde que atuaram na linha de frente faziam jus ao grau máximo de insalubridade pela própria situação excepcional da pandemia, dispensando-se a perícia técnica individualizada, em razão da notoriedade do risco biológico enfrentado.

Contudo, após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1001484-30.2025.8.11.9005 pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,

por unanimidade
,
foi fixada tese vinculante que altera substancialmente o tratamento da matéria.

Nesse contexto,
a Turma de Uniformização
de Jurisprudência
, reconhecendo a divergência entre as Turmas Recursais sobre a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia,
fixou a seguinte tese jurídica
:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (
ii
) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
"
.

O julgamento do incidente de uniformização tem por objetivo pacificar a jurisprudência das Turmas Recursais, garantindo segurança jurídica e isonomia no tratamento de casos idênticos, conforme previsto no art. 18 da Lei nº 12.153/2009.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente já percebe o adicional de insalubridade em grau médio (20%), o que demonstra o reconhecimento administrativo da natureza insalubre de suas atividades. O que se pleiteia é a majoração para o grau máximo (40%) durante o período pandêmico.

Analisando os requisitos estabelecidos pela tese vinculante, constata-se:
a) ausência de lei municipal específica
e
b) ausência de laudo técnico pericial.

O
m
unicípio de Cuiabá não editou lei específica autorizando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) para os servidores da saúde durante o período da pandemia. A Lei Complementar Municipal nº 152/2007, que rege a matéria, estabelece em seu art. 22, § 1º:

"
A caracterização e a classificação do grau de exposição aos agentes insalubres,
dar-se-á por meio de perícia
, a ser realizada por médico do trabalho e/ou engenheiro de segurança e medicina do trabalho
"
(grifei).

Esta exigência legal
não
foi afastada por nenhuma norma municipal específica para o período pandêmico.

Além disso, n
ão há nos autos laudo técnico pericial (LTCAT) que comprove a exposição da recorrente a agentes insalubres em grau máximo durante
o período pleiteado.

A simples alegação de atuação na linha de frente, embora compreensível diante da gravidade da situação sanitária, não substitui a prova técnica exigida pela legislação municipal.

Assim, e
mbora tenha sido decretado estado de calamidade pública em razão da pandemia,
a tese fixada pela Turma de Uniformização é expressa ao estabelecer que tal decretação, por si só, não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo
.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a observância do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

O art. 37,
caput
, da Constituição Federal estabelece que a Administração Pública
obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No serviço público, o princípio da legalidade assume conotação ainda mais rigorosa, exigindo que a atuação administrativa seja pautada estritamente no que a lei autoriza.

A concessão de vantagem pecuniária a servidor público, como o adicional de insalubridade em grau máximo,
exige previsão legal específica e comprovação técnica das condições que a justificam
.

A ausência desses requisitos impede o reconhecimento judicial do direito,
sob pena
de violação ao princípio da separação de poderes e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

No que tange à
Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), invocada pela recorrente,
esta
foi editada pelo Ministério do Trabalho para regulamentar o art. 189 da CLT,
aplicável às relações de trabalho regidas pela legislação trabalhista
.

Conforme destacado no julgamento do incidente de uniformização,
as normas regulamentadoras não se aplicam automaticamente aos servidores estatutários
, devendo cada ente federativo editar sua própria legislação, em respeito à autonomia administrativa e ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 11 (1026953-64.2024.8.11.0000), fixou tese
semelhante
em relação ao adicional de periculosidade, estabelecendo que a concessão do benefício
exige
norma regulamentadora específica do ente federativo,
não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas
.

Necessário esclarecer que a
fixação de tese pela Turma de Uniformização tem por objetivo garantir a uniformidade da jurisprudência das Turmas Recursais, evitando decisões contraditórias sobre a mesma matéria de direito.

A observância à tese fixada não representa apenas uma questão de hierarquia processual, mas
sobretudo
de segurança jurídica e isonomia, assegurando que servidores em situação idêntica recebam o mesmo tratamento jurisdicional.

Assim, a tese vinculante fixada pela Turma de Uniformização deve ser aplicada ao caso concreto, garantindo a coerência do sistema recursal dos Juizados Especiais.

Diante do exposto, verifica-se que a recorrente
não
preenche os requisitos
cumulativos
estabelecidos pela tese fixada pela Turma de Uniformização
,
para fazer jus ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19.

A ausência de lei municipal específica autorizando o percentual de 40% e de laudo técnico pericial comprovando a exposição qualificada impede o reconhecimento do direito pleiteado, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

A sentença de primeiro grau, portanto, merece ser mantida em sua integralidade.

Por essas razões,
conheço
do recurso in
terposto,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
recorrida
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor
atualizado da causa
, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026